Tribunal: TJES
Processo: 5000909-32.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-32.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: MARENILVA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação ajuizada por MARENILVA ALVES DOS SANTOS, declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenou o apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso é admissível diante da suposta deserção; (ii) analisar a alegação de inovação recursal; (iii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (iv) verificar a possibilidade de suspensão do processo em razão da ADPF 1236; e (v) examinar a legalidade da devolução em dobro e da indenização por dano moral fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 51 do Estatuto do Idoso assegura a gratuidade da justiça às entidades sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira, conforme interpretação do STJ (REsp 1.742.251/MG), motivo pelo qual se afasta a preliminar de deserção e se concede o benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

4. Não há inovação recursal quando as matérias suscitadas em apelação já foram submetidas ao juízo de origem e tratadas na sentença, ainda que rejeitadas por indeferimento de requerimentos formulados em momento processual anterior.

5. A jurisprudência dominante estabelece que a responsabilidade do INSS em descontos fraudulentos é subsidiária e exige demonstração de omissão administrativa, o que torna facultativa sua inclusão no polo passivo e afasta a alegação de litisconsórcio necessário.

6. O acordo celebrado na ADPF 1236 não se aplica ao caso concreto por ausência de adesão da parte autora e inexistência de litígio com a União ou com o INSS, não sendo possível suspender a tramitação da presente demanda com base no referido acordo.

7. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente, após 30/03/2021, prescinde da prova de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psíquico, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 51 do Estatuto do Idoso assegura a gratuidade da justiça a entidades sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.

2. A responsabilidade do INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários é subsidiária e depende da demonstração de omissão administrativa, não configurando litisconsórcio necessário com a entidade responsável direta pelo débito.

3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente após 30/03/2021 é devida independentemente de prova de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Descontos indevidos em benefícios previdenciários ensejam dano moral in re ipsa, sendo cabível a fixação de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98 e 1.007; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TNU, Tema 183, DJe 18.09.2018; TJES, Apelação Cível 00005576720218080061, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04–08.11.2024; TJES, Apelação Cível 50002094420248080065, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
MARENILVA ALVES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (i) declarou a inexistência do vínculo associativo e de débito entre as partes, tornando definitiva a tutela de urgência deferida; (ii) condenou o requerido/apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em sede de preliminares, (i) a existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS, por entender que há relação direta entre a autarquia previdenciária e os descontos questionados, o que atrairia a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I); (ii) a superveniência do acordo homologado nos autos da ADPF 1236, requerendo, com base no art. 313, V, "a", do CPC, a suspensão do processo por 90 dias para eventual adesão da parte autora à via administrativa de ressarcimento; e (iii) a necessidade de expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar eventual pagamento administrativo dos valores objeto da lide, sob pena de duplicidade indenizatória e enriquecimento ilícito da parte autora. No mérito, sustenta que (i) não restou configurada má-fé de sua parte, razão pela qual seria incabível a repetição do indébito em dobro, devendo, se mantida, dar-se em forma simples; (ii) não houve qualquer violação à honra ou aos direitos da personalidade da parte autora, tratando-se de mero dissabor, o que afastaria a caracterização do dano moral; e (iii) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada sustenta, preliminarmente: (i) a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, vez que o pedido de gratuidade foi indeferido no juízo de primeiro grau e não reiterado ou comprovado em sede recursal, configurando deserção nos termos do art. 1.007 do CPC; (ii) ocorrência de inovação recursal, eis que as matérias trazidas na apelação não foram deduzidas em contestação, ofendendo os princípios da concentração da defesa e do contraditório. No mérito, refuta as alegações do apelante, reafirmando a inexistência de vínculo contratual e a responsabilidade exclusiva da entidade ré pelos danos suportados, invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal (Tema 183), no sentido de que a responsabilidade do INSS, nos casos de empréstimos ou descontos associativos fraudulentos, é subsidiária e condicionada à demonstração de omissão administrativa, o que não se verifica no caso concreto. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Primeiramente, pontua-se que o benefício da gratuidade foi pleiteado pelo requerido na contestação, que afirmou se tratar de instituição sem fins lucrativos que atua em prol da pessoa idosa, o que lhe assegura a gratuidade na forma do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Segundo já definiu o STJ, o referido dispositivo legal constitui exceção à regra segundo a qual cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em que pese o benefício da gratuidade ter sido indeferido na sentença, que exigiu a comprovação da insuficiência de recursos, o estatuto social do apelante elucida se tratar de instituição sem fim lucrativo que presta serviços à pessoa idosa, o que afasta a necessidade da aludida comprovação.

Em seu recurso, o apelante desenvolveu tópico específico sobre a gratuidade da justiça, sustentando fazer jus ao benefício (que foi indeferido na sentença, cuja reforma se pretende), de modo que deve ser reformada a sentença sob este aspecto, e, por conseguinte, também não há que se falar em deserção.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Não obstante a apelada sustentar o não conhecimento do apelo por inovação recursal, as matérias devolvidas no recurso, inclusive as relativas ao litisconsórcio passivo do INSS e à suspensão por acordo homologado na ADPF 1236, por foram submetidas ao juízo de origem, e tratadas na sentença, de modo que não há que se falar em inovação recursal.

Menciona-se que o julgador registrou na sentença que
“as últimas alegações do Réu (incompetência, inadequação e suspensão - ID 78675129), formuladas após ter requerido o julgamento antecipado do mérito (ID 50462217), demonstram uma estratégia processual marcada pela inconsistência e pelo venire contra factum proprium. Tais preliminares, além de juridicamente insubsistentes, evidenciam o intuito protelatório, sendo integralmente desconsideradas para o imediato avanço do julgamento do mérito, que se encontra maduro.”

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal.

DO ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS

A apelada ingressou em juízo em face da associação apelante por constatar um desconto em seu benefício previdenciário do valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), desde abril de 2024, o qual, segundo afirmou, não foi por ela autorizado; negando, enfaticamente, qualquer o vínculo associativo.

O cancelamento da adesão e cobrança foi imediatamente informado pelo apelante em sua contestação, que, inclusive, registrou na peça de defesa a disposição de
“realizar um acordo, e, oferecer a restituição em dobro dos valores descontados junto ao INSS, como meio de manter um bom relacionamento com o(a) Autor (a)”.

De acordo com tese fixada no tema nº 183 afetado como representativo da controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização do Conselho de Justiça Federal, com DJe em 18-9-2018: “I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.”

Nesse contexto, considerando que o INSS só responde pelos danos decorrentes de descontos fraudulentos
“se demonstrada negligência por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, sendo que nessa hipótese, a responsabilidade do INSS

é subsidiária, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo, cuja formação fica a critério da parte autora.
” (TJPR - 16ª C.Cível - 0021066-66.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 27.04.2021).

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PARA INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. REFORMA . DEMANDA EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A CONFEDERAÇÃO RÉ, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21073703320258260000 Palmeira D Oeste, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 16/04/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

No caso, a apelada apontou apenas a associação no polo passivo, argumentando que “não houve qualquer contratação a justificar a cobrança”, sem relação com a autarquia federal, que a partir do advento da Lei nº 15.327/2026, passou a ser proibida de autorizar tais descontos.

Assim, rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário com o INSS.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NA ADPF 1236

Tal como consignado pela apelada em suas contrarrazões, o acordo firmado entre a União, o INSS, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1236, ajuizada pela Presidência da República, homologado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), não foi por ela aderido.

Veja-se que, além de exigir a adesão ao acordo, caberia à parte desistir das ações ajuizadas em face da União e do INSS, cujo trâmite fora suspenso, distinto do caso concreto, em que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face da entidade associativa com a qual a aposentada negou qualquer vínculo.

Assim, não há que se falar em suspensão da presente demanda.

DO OBJETO

Primeiramente, pontua-se que a análise da regularidade do vínculo associativo revelou-se desfavorável ao apelante. Restou inconteste a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, autorizando-se a restituição das quantias indevidamente subtraídas, matéria que não foi objeto de recurso.

Sobre a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, definiu que independe do elemento volitivo do fornecedor, cuja modulação de efeitos delimitou o marco temporal de 30/03/2021 para aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou-se a restituição em dobro das quantias descontadas após esse marco, o que se mostra rigorosamente alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa presumidamente hipossuficiente, ainda que sem a demonstração de abalo psíquico específico, é causa bastante para ensejar reparação moral.

Segundo já se manifestou este eg. Colegiado, o
“empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário (...), é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019).

Do mesmo modo, o desconto associativo promovido no benefício previdenciário, sem causa válida que o justifique, configura dano moral.

No caso concreto, o valor fixado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não se justificando a sua redução.

Sobre o tema, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(...) O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude. O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, 3ª Câmara Cível, Relator.: Des, SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 04 de Novembro de 2024 a 08 de Novembro de 2024 - Plenário Virtual).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO.(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, 4ª Câmara Cível, Relator.: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 12/02/2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange à gratuidade da justiça, assegurando ao apelante o benefício respectivo com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, suspendendo, assim, a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.